Tribunal: TCU
Processo: 001.483/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria, remetido ao TCU há mais de cinco anos, em que foram detectadas a incorporação de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998 e a inclusão da vantagem pecuniária individual instituída pela Lei 10.698/2003.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato inicial de aposentadoria da Técnica Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM-RR Marlúcia da Silva Santos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 54 da Lei 9784/1999, no art. 260, § 1o, do Regimento Interno e no Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Marlúcia da Silva Santos em 3/5/2021; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais a adoção de providências para revisão de ofício do ato em questão, durante a qual deve ser avaliada, entre outros pontos, a legalidade do pagamento da vantagem pecuniária individual da Lei 10.698/2003.